Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705728-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIOGO SILVA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SILVA GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA IMPETRADO: PAULO CERQUEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria em Mandado de Segurança n. 0705728-09.2023.8.07.0000, impetrado por DIOGO SILVA DO NASCIMENTO e OUTROS contra ato atribuído ao Juízo da Vara Cível do Guará-DF. Esta Relatoria, em plantão judicial, indeferiu o pedido de liminar por não considerar que o ato impugnado apresentasse qualquer irregularidade (ID 43758620). De acordo com o §2o, do art. 4o da Portaria GPR 334 de 06/02/2023, que estabelece a escala de plantão da 2a Instância no período de 20 a 24 de fevereiro de 2023, (N)ão serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Nas razões recursais (ID 43760648), observa-se que os embargantes pretendem reexame da matéria já apreciada na decisão de ID 43758620. De fato, a norma acima referenciada obsta a reanálise de pedido já apreciado em sede de Plantão Judicial. Vedação análoga está transcrita no §3o do art. 3o da Ato Regimental TJDFT n. 2, de 13 de junho de 2017. Confira-se: Art. 3o § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. (grifo nosso). Ante o exposto, deixo de examinar os embargos, em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário, no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2023 15:20:15. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial 2a Instância